Tribunal: TJSP
Processo: 2234821-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por interposição a destempo. Ausência de novos elementos hábeis a desconstituir aquele decisum. RECURSO DESPROVIDO.